Tribunal: STF
Processo: HC 242316
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, Receptação qualificada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Medidas alternativas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Ferreira Viana e Edemilson Ferreira Viana contra decisão monocrática do relator do HC 880.600/SP, que conheceu parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegou a ordem (evento 7). 



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, 10 (dez) crimes de receptação qualificada e 2 (dois) delitos de adulteração qualificada de sinal identificador de veículo automotor, previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03; no artigo 180, § 1º, do Código Penal; e no artigo 311, § 2º, inciso III, c.c o § 3º, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega excesso de prazo prisional e que o parquet teria desrespeitado o prazo legal para oferecimento da peça acusatória. Ressalta inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoas favoráveis dos pacientes e a condição de saúde do paciente Edmilson, que reclama cuidados especiais. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas adequadas ao caso. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    De início, quanto ao alegado excesso de prazo, como cediço, "eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no HC n. 814.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)



    Como bem ressaltou o parecer do Ministério Público Federal (fls. 798-799):



    "Registre-se, ainda, que os "prazos do art. 46 do CPP são impróprios. Precedentes" (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 4/10/2022), de sorte que devem ser sopesados com a complexidade dos fatos e os motivos que ensejaram a delonga para o oferecimento da denúncia. 



    Na espécie, devidamente justificada a extrapolação dos prazo previsto em lei para o oferecimento da inicial acusatória, considerando a complexidade dos fatos, que demandou investigações em dois estados da Federação, e a definição de competência do Juízo (fls 34)"



    Ademais, a alegação restou superada antes da impetração deste writ substitutivo de recurso, visto que a exordial foi apresentada pelo Ministério Público no dia 14/11/2023 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 17/11/2023. Assim, no ponto, o habeas corpus sequer possui objeto. Com igual entendimento: AgRg no HC n. 881.499/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; AgRg nos EDcl no RHC n. 177.010/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; e AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.



    De outro lado, as alegações relativas às condições pessoais dos Pacientes, como idade elevada e filhos menores, que justificariam eventual concessão de prisão domiciliar, não foram suscitadas e, tampouco, apreciadas na Corte a quo, de modo que este Superior Tribunal de Justiça não pode se manifestar originariamente, sob pena de supressão de instância.



    Friso que a prisão preventiva dos Pacientes foi adequadamente decretada, tendo em vista a gravidade dos fatos e a necessidade de coibir a atuação do grupo criminoso.



    Com efeito, ao homologar o flagrante, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação (fls. 90-91):



    "[...] ficou comprovado que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria, sendo que a grande quantidade de itens apreendidos com indicação de furto e roubo demonstra que a segregação provisória dos autuados deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, em especial porque o fato de haver investigação pretérita ligando os autuados, em tese, à prática do delito mencionado, pode indicar que estes se dedicam à atividades criminosas ou, ainda, que integrem associação ou organização criminosa, tornando a conduta com gravidade ainda mais acentuada no caso concreto. Ademais, os fiagranteados, em liberdade, poderão, em tese, ser um prejuízo a si mesmos, desaparecendo do domicílio da culpa, numa tentativa ou numa fraqueza de se furtar à aplicação da lei penal. Outrossim, tendo em conta os fundamentos apontados, bem como a análise das circunstâncias judiciais do caso, como a grande quantidade de itens apreendidos, é certo que a conversão de suas prisões em flagrante em preventiva é medida adequada a tutelar o presente caso, ante a evidente existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados [...]"



    Consoante transcrição do acórdão impugnado, ao indeferir o pedido revogação da custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau consignou que (fl. 41):



    ".... No caso em tela, dentre os crimes capitulados na Denúncia, imputam se aos réus a prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, receptação qualificada em concurso de agentes. Ademais, verifico que os réus, ainda que primários, tem reiterado na prática de condutas delituosas, o que revela sua maior periculosidade e o risco de que, em liberdade, continuem a delinquir. Assim, verifico que as prisões preventivas também se mostram necessárias para a garantia da ordem pública, acautelando-se o meio social e evitando a reiteração delitiva, restando certo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficientes para tanto. Saliento, ainda, que a prisão processual não macula a presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena antes mesmo da condenação. Trata-se de medida acautelatória, de cunho processual, visa a cessação da prática criminosa e assegurar a prova da materialidade do fato e de sua autoria..."



    O acórdão impugnado, por sua vez, denegou a ordem considerando que "correta a manutenção da preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a substituição pela prisão domiciliar" (fl. 42).



    Saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, constato que a prisão preventiva dos Pacientes é necessária em razão do real risco de recidiva criminosa da necessidade de interromper a continuidade das atividades delitivas desenvolvidas por organização criminosa especializada em roubos de caminhões, desmanches e vendas de peças, delitos praticados mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.



    A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar dos Pacientes é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    (...)



    Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, nesta extensão, DENEGO A ORDEM. Julgo, outrossim, PREJUDICADO o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente